Tribunal: TJMT
Processo: 0000650-37.2014.8.11.0014
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000650-37.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA - CPF: 032.787.561-50 (APELANTE), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO FEITO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ARGUMENTO INCOMPATÍVEL COM A REALIDADE FÁTICA –
2. MÉRITO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS IDÔNEAS – IMPOSSIBILIDADE DE ISENTAR A AGENTE DO CUMPRIMENTO DA PENA, HAJA VISTA A NÃO COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA INIMPUTABILIDADE ADVINDA DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESCABIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, se constatado que a ausência do interrogatório mencionado pela Defesa se atine à “réu”/agente que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação penal, por ser inimputável ao tempo do fato e, assim, encontrar-se regido pelas dicções do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Mera alegação quanto à dependência química do agente não se mostra suficiente para ensejar o reconhecimento da sua inimputabilidade, nos moldes do art. 26 do Código Penal, pois, para tanto, imprescindível exame pericial, o qual,
in casu
, não foi confeccionado, impossibilitando a comprovação de que, ao tempo dos fatos, a insurgente não possuía consciência da ilicitude da sua conduta e nem capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento.

3. A

internação compulsória deve ser utilizada apenas em casos de extrema necessidade, nos quais o toxicômano coloque em risco a sua segurança e de terceiros, não sendo este o caso dos autos.

Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação penal n.º 650-37.2014.811.0014 – Código 64114, na qual foi
condenada
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 180,
caput
, do Código Penal

e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,

à pena total de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez)

dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID
35370971
, a apelante pretende,
preliminarmente
, que seja declarada a
nulidade do feito
e, por corolário, seja
extinta a ação penal sem julgamento do mérito
, sob o argumento de que a ausência do interrogatório judicial do inimputável indicado na denúncia como vítima de um delito [art. 244-B do ECA] e coautor do outro [art. 180,
caput
, do CP], enseja cerceamento de defesa.

No mérito, vindica a
absolvição
a pretexto do reconhecimento da sua
inimputabilidade
com base no art. 26 do Código Penal, sob a vertente da
excludente de culpabilidade
pertinente à
dependência química
, com
determinação de internação
para o respectivo tratamento.

Em contrarrazões vistas no ID
35370975 e ID

35370976
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
39826973
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no
mês de fevereiro de 2014
, em local não especificado, no município de Poxoréu-MT, a ora apelante
MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA
, em
comunhão de esforços
com o

adolescente
Jhon Lennon Alves de Oliveira
,
adquiriu em proveito próprio e alheio
coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda Fan 125, cor preta, sem placa.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que a Polícia Militar se dirigiu até a “Padaria da Baixinha” com o fito de atender ocorrência que indicava a suposta prática de contravenção penal de vias de fato entre a ora recorrente e o inimputável, que formavam um casal àquela época.

Ainda segundo a narrativa ministerial, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências necessárias e, nessa oportunidade, a insurgente revelou que o seu companheiro/inimputável
Jhon Lennon Alves de Oliveira
estava na posse do veículo produto de crime, que fora adquirido conjuntamente na vigência da relação amorosa. Nesse contexto, os agentes públicos efetivaram a apreensão da motocicleta, verificando a veracidade quanto à sua origem criminosa.

Por estes fatos,
MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA
foi
denunciada
e, ao final da instrução criminal,
condenada
, em concurso material, nas sanções do art. 180,
caput
do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, contexto este em que ora exsurge inconformada nos termos relatados.

1.

Da PRELIMINAR DE NULIDADE do feito, por cerceamento de defesa, com pedido de extinção da ação penal sem resolução do mérito:

Em relação à primeira vertente recursal, a despeito da i. Defesa requerer a declaração de nulidade da ação penal, sob o viés de que eivada de vício insanável, refletido na ausência do interrogatório judicial do menor
Jhon Lennon Alves de Oliveira
, dessume-se dos autos que a premissa trazida à baila é totalmente insubsistente e, ademais, sequer ensejaria o efeito vindicado, motivo pelo qual a sua pretensão não prospera.

Isso pois, ao que se depreende da peça preambular, o adolescente não figurou no polo passivo da vertente ação penal por notória ilegitimidade, afinal, ao tempo do oferecimento da denúncia em face da ora apelante, possuía 17 (dezessete) anos de idade, portanto, ainda estava submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o oferecimento de representação como meio adequado para apuração de possíveis atos infracionais, consoante disposto no art. 180,
caput
da Lei n.º 8.069/90.

Nesse contexto, a oitiva do inimputável na fase judicial não se traduz em meio de prova indispensável ao trâmite processual, porquanto não detém a condição de “acusado” na ação penal ajuizada em face da então convivente, ora apelante e, além disso, denota-se que, na convicção das partes, as suas declarações seriam irrelevantes à elucidação dos fatos em apreço, tanto que o Ministério Público não o arrolou como testemunha ou informante quando do oferecimento da denúncia e, sequer a denunciada o fez na sua defesa preliminar (ID

35363977 - Pág. 3 e ID 35370460).

Ademais, denota-se que ao tempo da realização da audiência de

instrução, a defesa técnica não externou qualquer oposição quanto à ausência de inquirição do adolescente, tampouco reputou-lhe imprescindível a oitiva; e embora o MM. Juiz
a quo
pudesse suprir esta omissão por meio da atividade instrutória que lhe é conferida no inciso II do art. 156 do Código de Processo Penal, não estava obrigado a fazê-lo, mesmo porque, subsistiam nos autos outros elementos judiciais capazes de influenciar em sua convicção, a exemplo do interrogatório da ora recorrente e dos depoimentos prestados pelos policiais atuantes na apuração do fato.

De se acrescer, ainda, que como cediço,
nenhum ato será declarado nulo, se a nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, consoante dita o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o princípio do
pas de nulitté sans grief
, de modo que o
reconhecimento da aventada nulidade, ainda que de caráter absoluto,

também

dependerá da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. VIA RECURSAL INADEQUADA. (...).
NULIDADE. DISPENSA DE TESTEMUNHAS.
ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. INTIMAÇÃO REGULAR. TRANSCURSO IN ALBIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS.
1. A defesa técnica constituída pelo agravante foi regularmente intimada, por meio de publicação na imprensa oficial, acerca do despacho que abriu oportunidade para manifestação sobre a persistência do interesse em ouvir testemunhas que não compareceram à audiência de instrução realizada no primeiro grau de jurisdição, deixando, contudo, o prazo escoar in albis
. 2. (...).
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

In casu
, a apelante não demonstrou a ocorrência de
prejuízo efetivo e concreto
acarretado em virtude da ausência de inquirição do menor infrator; e para além disso,
a
não impugnação de tal circunstância na própria solenidade instrutória
e a
não arguição de nulidade por parte da defesa técnica

nas alegações finais
certamente
corroboram a inocorrência de prejuízo na hipótese
e a própria preclusão da matéria.

Outrossim, vale registar que se porventura a tese arguida fosse procedente, a extinção do feito sem resolução do mérito não seria a consequência cabível à espécie, pois remanesceriam presentes as condições da ação penal (legitimidade e interesse de agir), comportando, assim, exclusivamente a anulação da r. sentença condenatória, a fim de possibilitar a oitiva do inimputável e, por corolário, o exercício da ampla defesa.

Nesses termos, inocorrendo a nulidade aventada,
REJEITO
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

2.

Da absolvição nos moldes do art. 386, VI, do CPP
– Tese de inimputabilidade por dependência química:

Inicialmente, a fim de prestigiar os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa, registro que a
materialidade
e a
autoria delitivas
de ambas as infrações penais atribuídas à ora recorrente ressaíram devidamente comprovadas, a evidenciar que
a prolação do édito condenatório em seu desfavor é medida adequada, que não comporta qualquer reparo por esta instância revisora.

Em apertada síntese, denota-se dos autos que a recorrente
MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA confessou extrajudicialmente
o cometimento do crime de receptação e, de forma indireta, subsumiu a sua atuação ao crime de corrupção de menor, porquanto afirmou ter adquirido a motocicleta de origem espúria em unidade de desígnios com o seu namorado à época, o então adolescente
Jhon Lennon Alves de Oliveira
, por meio do adimplemento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que representava um quinto do valor de mercado do bem (Termo de Declaração de ID 35363981 - Pág. 2; e Termo de Avaliação de ID 35363986).

Outrossim, o inimputável
Jhon Lennon Alves de Oliveira
também indicou nos seus relatos extrajudiciais a
comunhão de esforços
empreendida pelo casal para a compra da motocicleta ilícita, pontuando que
“deu R$600,00 (seiscentos reais) ao carinha e depois MONISE deu mais R$ 600,00 (seiscentos reais)”

(Termo de Declaração de ID 35363981 - Pág. 2).

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares
Claudionor Joaquim de Souza
e
Paulo Sérgio da Silva Jacques
corroboraram as elucidações extrajudiciais prestadas pela recorrente, em especial no tocante à preexistência de um relacionamento amoroso entre os envolvidos na diligência policial e às assertivas no sentido de que a imputável
auxiliou o adolescente a

adquirir
a motocicleta de origem espúria (Relatório de Mídias de ID 35370979).

À luz do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT, os depoimentos policiais cuidam-se de elementos probatórios idôneos e suficientes para influir na convicção do julgador, assim como para assegurar a fiel observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, o que se traduz em arcabouço probatório apto a amparar a narrativa acusatória.

Com efeito, carecem dúvidas de que a recorrente incorreu tanto nas sanções do
crime de receptação
, já que se trata de tipo penal de natureza mista alternativa, no qual o sujeito ativo consuma a infração mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do preceito primário da norma, quanto naquelas previstas ao delito de
corrupção de menor
que, a seu turno, é de natureza formal, portanto, independe de prova da efetiva degeneração do menor, nos termos da Súmula 500 do STJ.

Passando ao cerne do apelo, em confusa exposição de motivos, a i. Defesa vindica a
“substituição”
da pena privativa de liberdade por medida de internação para tratamento toxicológico, o que gera dubiedade quanto à sua real pretensão, pois, da análise global do petitório infere-se o
pedido de isenção da pena
, em decorrência da aventada
inimputabilidade total ao tempo do fato
, ao passo que de um exame específico do termo mencionado,
a incidência do instituto contido no art. 44 do Código Penal
e a escolha das suas espécies, tal como interpretado pelo Ministério Público.

A fim de evitar a futura oposição de embargos de declaração, sob quaisquer das óticas apontadas, de rigor a manutenção da r. sentença condenatória.

No tocante à
primeira interpretação
, extrai-se do art. 45 da Lei n.º 11.343/06 que
“
é
isento de pena
o agente que, em razão da
dependência
,
ou sob o efeito
,
proveniente de caso fortuito ou força maior
, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão,
qualquer que tenha sido a infração penal praticada
,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Nestes termos, tal como ocorre na interpretação do art. 26 do Código Penal, para o reconhecimento da inimputabilidade do agente, a lei específica adota o
critério biopsicológico
, o qual é traduzido na somatória da demonstração da dependência química à ausência de discernimento quanto à conduta perpetrada e comprovação dos efeitos momentâneos ou permanentes decorrentes do uso de narcóticos.

Acerca da temática, colaciono breve excerto do doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...) Para o reconhecimento da inimputabilidade, o art. 45 da Lei n.º 11.343/06 impõe a presença cumulativa dos seguintes requisitos
: a)
causa biológica
: deve restar comprovado que o
acusado era dependente químico, o que se equipara à doença mental
para efeito de gerar a inimputabilidade, ou que agiu sob o efeito de droga, proveniente de caso fortuito ou força maior; b
) consequência psicológica
: deve
ser demonstrado que o acusado era

inteiramente incapaz de entender o caráter ilício do fato
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento; c) requisito temporal: a
consequência psicológica decorrente da causa biológica deve estar presente à época do crime
.”
(Legislação Penal Especial Comentada, 4.ed, 2016, p. 812).

Outrossim, nos termos do parágrafo único do art. 45 da Lei n.º 11.343/06, a comprovação quanto à
ausência de capacidade de entendimento
ou de autodeterminação do agente no momento do ato ilícito ocorrerá por meio de
exame pericial
, notadamente porque tal prova atestará de forma incontroversa a anormalidade da condição psicobiologia aventada pela parte.

Dito de outra forma, para que possa ser reconhecida a inimputabilidade do agente, com a excepcional aplicação da causa de isenção de pena prevista no artigo 26 do Código Penal, é necessária a realização de laudo pericial, sendo insuficiente a mera alegação quanto à dependência química, pois o simples fato de consumir drogas não desobriga o agente de cumprir a sanção, a menos que tal ação tenha decorrido de caso fortuito ou força maior, assim como em quantidade suficiente para lhe retirar a capacidade de entendimento e de autodeterminação.

Na hipótese, a i. Defesa deixou de requestar a elaboração de exame pericial para corroborar o alegado, consoante dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal e, além do mais, carecem evidências no sentido de que praticou os crimes de receptação e de corrupção de menor sob o efeito de drogas, não se podendo inferir dos autos, outrossim, que se encontrava totalmente sem discernimento ao tempo dos fatos.

Ao revés. Ao que se dessume do caderno processual, a apelante elucidou o fato ilícito à autoridade policial de forma satisfatória e com detalhes, pois pormenorizou o negócio jurídico, individualizou o vendedor da motocicleta de origem espúria, assim como indicou o valor adimplido e a forma de pagamento, conforme se vê do breve excerto colacionado,
in verbis
:

“(...)
a mesma informou aos policiais que a moto que JOHN LENNON estava usando era sua e dele e esta era produto de furto na cidade de Rondonópolis, bem como que haviam comprado o veículo há mais ou menos um mês
, nesta cidade, de uma pessoa de
apelido RAFAEL
, sendo que não sabe o nome dele e ele é moreno, alto, magro.
Esclarece ainda que a mesma e JOHN LENNON pagaram a importância de R$1.000,00 (hum mil reais) pela moto, sendo que pagaram à vista
”
(Termo de Declaração de ID 35363981) – Grifei.

De mais a mais, sob o crivo do contraditório foi capaz de concatenar as circunstâncias fáticas e apresentar minudências distintas daquelas inicialmente prestadas, possivelmente como estratégia para alcançar a absolvição, contexto o qual demonstra a sua consciência da ilicitude ao tempo do cometimento dos crimes.

Enfim, conclui-se que a apelante utiliza entorpecente de forma voluntária e aparentemente em quantidades insuficientes para lhe retirar o discernimento por completo, a comportar a adoção da teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual “
considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
”.
(STJ – AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016) – Destaquei:
TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). Destaquei.

Sob esse enfoque, portanto, a
pretensão defensiva não prospera
, descabendo falar em isenção da pena imposta, bem como em aplicação da medida de internação, pois, neste último ponto, as peculiaridades dos autos não demonstram a necessidade de tal providência, à medida que se trata de agente reconhecidamente primária nestes autos, que não faz do crime o meio de sobrevivência ou de manutenção da sua dependência química, sendo conveniente registrar também que a internação compulsória deve ser utilizada apenas em casos de extrema necessidade, nos quais o toxicômano coloque em risco a sua segurança e de terceiros, não sendo este o caso dos autos.

Noutro viés,
analisando a temática sob a interpretação do Ministério Público
, descabe aventar a substituição da pena privativa de liberdade por internação, consoante dispõe o art. 44 do Código Penal pois, além de não se tratar de medida não exposta no rol taxativo do art. 43 da Lei Penal, é assente o entendimento de que
“não deve ser acolhido o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por internação em clínica especializada no tratamento de dependência química, se inexistir nos autos prova de que o acusado necessite de tratamento especializado, ou seja, que é dependente químico”.
(TJMG – APR: 10016180045474001, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).

Destarte, a reprimenda imposta pela autoridade judiciária não se mostra injusta, visto que observou com rigor as etapas da dosimetria penal, estabelecendo para ambos os crimes a menor reprimenda prevista nos tipos penais. Outrossim, substituiu a pena privativa de liberdade
por duas sanções restritivas de direitos, optando por medidas preestabelecidas em lei, a saber a
execução de serviços em prol da comunidade
e a
prestação pecuniária
, a tornar incabível qualquer retificação na dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa e, no mérito, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação penal n.º 650-37.2014.811.0014 - Código 64114.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020